Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL. FALTA REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE ESTUDO TÉCNICO PELO AUTOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO COM A INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. ARTIGO 336 DO CPC. REAGITAÇAO DE QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, quando devidamente intimadas para especificarem provas, a parte não pleiteia a produção de prova pericial, mas tão somente testemunhal.
O Princípio da Eventualidade ou da Concentração da Defesa, insculpido no artigo 336 do Código de Processo Civil, estabelece que “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Não o fazendo, as questões ficam acobertadas pela preclusão consumativa e não podem ser conhecidas nesta sede recursal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.